Tribunal: STF
Processo: RE 85796
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES PROFERIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE LIMITARAM A APRECIAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, III, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75, EM CONJUGAÇÃO COM A SÚMULA NS. 282 E 356.